Tribunal: TJDFT
Processo: 0725014-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Situação de hipossuficiência financeira. Não comprovação. Benefícios da gratuidade. Indeferimento. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ante a não comprovação da situação de hipossuficiência.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os Agravantes fazem jus à concessão da gratuidade de justiça, diante dos elementos de prova constantes dos autos.
III. Razões de decidir
3. Os benefícios da gratuidade de justiça têm previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF e do art. 99, § 2o, do CPC.
4. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
5. O valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita, se adequa à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família. Nesse sentido, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar deve ser de cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais).
6. Facultado aos Agravantes que comprovassem a situação de vulnerabilidade econômica excepcional que comprometesse o seu mínimo existencial, eles não fizeram. Logo, estes não se desincumbiram do seu encargo probatório em comprovar o seu direito na forma do art. 373, inc. I, do CPC.
7. As custas processuais no âmbito desta circunscrição judiciária são de valores módicos, Portanto, os Agravantes devem recolher o preparo que estava com a exigibilidade suspensa até o julgamento do mérito do recurso.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Ausente a demonstração por meio de provas idôneas da situação de vulnerabilidade econômica excepcional do Agravante, que comprometa o seu mínimo existencial, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça”.
_________
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 98, 99, 100 e 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento 0728898-73.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, j. 07/11/2024; Agravo de Instrumento 0715198-30.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 20/06/2024.